Tribunal: STF
Processo: RE 253455
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Existência de intimação
das recorrentes para efetuar o preparo do recurso reconhecida no
acórdão embargado. Deserção. 3. Indeferimento de pedido de juntada
da cópia das notas taquigráficas relativas ao julgado e transcrição
da respectiva fita de áudio. 4. O julgado está devidamente composto
com o Relatório, os votos do Relator e dos Ministros que se
pronunciaram explicitando seu entendimento, devidamente rubricados,
bem assim dele consta o Extrato da Ata. Regimento Interno do STF,
art. 96, § 5º. 5. Efeito infringente do julgado. 6. Embargos de
declaração rejeitados.